Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721665-90.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: WALDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Waldson Rodrigues da Silva Filho contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2o, II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva), nos autos da ação penal no. 0721665-90.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (ID 42329254). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia contra Gênesis Rodrigues de Sousa Nunes e contra o réu pela prática de dois delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 42329178): “[...] FATO 01 – ROUBO MAJORADO – Vítima: Alexandra Regina Rodrigues da Silva No dia 14 de junho de 2022 (terça-feira), por volta de 16h00/17h00, no endereço 26 de setembro, próximo à Rua 05, CHÁCARA 95-A, nas proximidades da feira do produtor, os denunciados GÊNESIS RODRIGUES DE SOUSA NUNES e WALDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO, agindo com consciência e vontade, imbuídos de inequívoco ânimo de assenhoramento definitivo de coisa alheia, com unidade de desígnios, liame subjetivo e comunhão de esforços, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça à pessoa, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, 01 (uma) bolsa de cor preta contendo os documentos e cartões de crédito, pertencentes à vítima Alexandra Regina Rodrigues da Silva, descrito no Auto de Apreensão de ID 128064844 e ID. 128075680. FATO 02 – RUBO MAJORADO – Vítima: Gilvânia Gomes dos Santos No dia 14 de junho de 2022 (terça-feira), por volta de 16h30, no assentamento 26 de Setembro, Rua 05, em frente à Chácara 95-A, Vicente Pires-DF, os denunciados GÊNESIS RODRIGUES DE SOUSA NUNES e WALDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO, agindo com consciência e vontade, imbuídos de inequívoco ânimo de assenhoramento definitivo, com unidade de desígnios, liame subjetivo e comunhão de esforços, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça à pessoa, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em veículo automotor JEEP, RENEGADE 2.0, Placa: FQT3H72,/DF, descrito no auto de apreensão (ID 128065445), e demais objetos descritos no auto de apreensão ID 1280648433, pertencentes às vítimas Gilvânia Gomes dos Santos. FATO 01 – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS Nas condições fáticas e temporais descritas acima, a vítima Alexandra Regina Rodrigues da Silva, estava indo a pé em direção ao seu veículo automotor FIAT LINEA placa JHS-3273, com suas duas filhas menores de idade, ocasião em que os denunciados anunciaram o assalto, exigindo a entrega de objetos- “a bolsa, a chave do carro e o celular” - tendo a ordem sido atendida. Ato contínuo, um casal que passava nas imediações em um veículo ajudou a vítima, seguindo os denunciados e impedindo sua evasão com o veículo automotor. Em razão disso, os denunciados tentaram fugir do local entrando em um ônibus. Porém, o casal avisou o motorista do ônibus acerca do crime cometido, o que o fez não sair do lugar. Assim, os denunciados desceram do ônibus correndo e, na sequência abordaram um outro veículo. Posteriormente, foram presos em flagrantes pelo roubo cometido em face da vítima Gilvânia Gomes dos Santos (fato 02), conforme abaixo descrito. FATO 02 – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS Nas condições fáticas e temporais descritas acima, a vítima Gilvânia Gomes dos Santos estava no interior de seu veículo automotor, estacionado em frente à sua residência, ocasião em que foi abordada pelos denunciados, que lhe coagiram, mediante simulacro de arma de fogo, ordenando que descesse do carro e batendo nos vidros. Na sequência, a vítima saiu correndo, tendo, ainda, os denunciados lhe ordenado o repasse de seu celular, não tendo ela atendido esta ordem. Ato contínuo, os denunciados se evadiram com o veículo da vítima Gilvânia Gomes dos Santos. Os policiais militares Gustavo Roma Agostini e Teodomiro Gustavo dos Santos de Sousa e, sua equipe, foram acionados do ocorrido, tendo sido repassado a localização em tempo real do veículo subtraído. Efetuando as buscas, lograram êxito em localizar o veículo e os denunciados nas imediações, no interior de um lote. Diante da situação flagrancial, os agentes ingressaram no lote, identificando os denunciados também na posse dos demais objetos subtraídos das duas vítimas Gilvânia Gomes dos Santos e Alexandra Regina Rodrigues da Silva. Na abordagem, também foi encontrada os simulacros de arma de fogo utilizados para a prática delitiva. Por essas razões, os denunciados foram presos em flagrante e foi instaurada a presente persecução penal. [...]” Processo instruído, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, aplicando-lhes, a cada um, a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal. Foi determinada, ainda, a manutenção da custódia cautelar de ambos os acusados, não lhes sendo permitido, portanto, apelar em liberdade (ID 42329254). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do apelante Waldson Rodrigues da Silva Filho, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido recorrente capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque trata-se de dois crimes de roubo, praticados em continuidade delitiva, em que o recorrente, conjuntamente com o codenunciado e mediante o emprego de simulacros de arma de fogo, subtraiu documentos e cartões de crédito da primeira vítima enquanto ela estava em direção ao seu veículo automotor, com suas duas filhas menores de idade, bem como subtraíram o automóvel da segunda ofendida, que estava na frente da própria residência, evidenciando o risco que a liberdade do apelante representa à ordem pública. Frisa-se, ademais, que o sentenciado é reincidente, porquanto ostenta condenação pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concursos de agentes, em continuidade delitiva (ID 42329237), além de, conforme pesquisa ao PJe, também responder por outro delito de roubo, com emprego de arma de fogo (autos no 0718633-48.2020.8.07.0001), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador